Tribunal: TJMT
Processo: 1046848-58.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046848-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (EMBARGANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (EMBARGANTE), OS CREDORES (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERGIO SILVA MURITIBA - CPF: 705.178.275-49 (ADVOGADO), GILCELIO DIAS DE FARIA - CPF: 001.944.811-23 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ASSISTENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ASSISTENTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ASSISTENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ASSISTENTE), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0022-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ASSISTENTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ASSISTENTE), COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - CPF: 084.463.436-06 (ADVOGADO), SALVADOR SCARPELLI JUNIOR - CPF: 030.617.468-54 (ADVOGADO), JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - CPF: 084.463.436-06 (ASSISTENTE), SALVADOR SCARPELLI JUNIOR - CPF: 030.617.468-54 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ASSISTENTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ASSISTENTE), HENRIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 734.841.137-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ASSISTENTE), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (ASSISTENTE), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ASSISTENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ASSISTENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINEZ LUDVIG - CPF: 991.217.861-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), DANIEL CARNIO COSTA - CPF: 138.548.128-50 (ADVOGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), ROSANA GARRIDO CARNIO COSTA - CPF: 276.048.868-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Extra Banco de Imóveis Ltda. e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1046848-58.2019.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformados,
os embargantes sustentam que o v. acórdão foi contraditório ao não extinguir o feito pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, uma vez que foram realizados todos o pagamento de todos os créditos arrolados no concurso de credores, na sua forma original, devidamente atualizados, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 45, §3º c/c art. 61, ambos da Lei n. 11.101/2005.

Seguem sustentando, que houve contradição ao não ser aplicada a regra do art. 924. Inc. II, do CPC, realizaram o pagamento de todas as dívidas contraídas pelas empresas devedoras, restando evidente que a ação de origem atingiu seu desiderato, o que enseja, em uma interpretação extensiva, sua extinção por satisfação integral das obrigações, consoante previsto na aludida norma legal.

Firmes no seu propósito, alegam que o v. acórdão também foi contraditório ao considerar a possibilidade de extinção do feito por ausência de interesse processual, tendo em vista que não desistiram da lide, mas sim, cumpriram com a obrigação que originou a referida demanda.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 240254691), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.
”
(negritei).

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, pelo que se denota dos autos, com o devido respeito, a meu ver, não há como declarar extinta a obrigação na espécie, nos termos do art. 924, II do CPC, ante a inocorrência do adimplemento integral da dívida objeto da presente ação.

Isso porque, reafirmo que, em nenhum momento, é bom que se diga, houve a aprovação de qualquer plano de recuperação judicial, ante a nulidade de todos que foram apresentados, de modo que não ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido de soerguimento, conforme alegado pelos devedores.

Na verdade, em eu pese as alegações dos apelantes, o próprio Administrador Judicial se manifestou no sentido da “homologação da desistência do pedido de recuperação judicial, facultando-se o levantamento dos valores consignados nestes autos em favor dos seguintes credores: CARLOS WELBER (R$19.733,85); CLAUDIA BARROS DA COSTA (R$9.294.384,27); COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (R$7.471,04); e PAULO CEZAR OSSOCHI (R$37.724,52)”.

Além disso, com o devido respeito, é comezinho no direito que a satisfação da obrigação, na forma do inc. II, do art. 924, do CPC, somente é aplicável nos processos de execução, o que definitivamente não se viu no caso em voga
.

Na verdade, com a devida vênia dos que pensam diferente, coaduno do entendimento da condutora do feito, que foi perfeita ao concluir que “
apesar de inicialmente aprovado o plano alternativo apresentado por um dos credores durante a Assembleia Geral de Credores, houve decisão posterior (Id. 91233892) que declarou nulo o referido Plano, sobrevindo o pedido de extinção da Recuperação Judicial pelo pagamento dos créditos arrolados antes mesmo da realização do conclave designado para deliberação sobre o plano originalmente apresentado, ou seja, antes da novação dos créditos e, consequentemente, da constituição de título executivo pela concessão da recuperação judicial
” (id.

170931798 – negritei).

Desse modo, é de clareza solar que o caso dos autos não trata de comportamento contraditório da credora e muito menos da falta de boa-fé objetiva, mas sim, de uma clara manobra dos devedores na tentativa de evitar a convolação da recuperação judicial em falência acrescido de uma mágica satisfação da obrigação com os seus credores.

Todavia, tal tentativa não pode resultar no cumprimento do plano de recuperação judicial, até porque inexistente, repiso, mas sim, na perda superveniente do interesse processual, haja vista que “O pagamento de todos os créditos arrolados no processo promovido pelo sócio das devedoras que, na condição de responsável solidário buscou evitar que as execuções individuais voltassem contra si, retira do procedimento o interesse processual, a medida em que não mais se almeja a novação dos créditos que foram pagos no valor constante que consta no Quadro Geral de Credores provisório” (id. 170931798)
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. [...]

5. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse. Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional
.
[...]” (REsp n. 2.000.936/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 21.02.2022 – negritei e grifei).

Outrossim, apenas para colocar uma pá de cal na questão em debate, ao contrário do que alegam os recorrentes, não há como se declarar extinta as obrigações em questão pelo simples pagamento dos créditos, mormente por ter se baseado em valores informados no QGC provisório, sem que tenha ocorrido a novação das obrigações sujeitas ao procedimento concursal, reafirmo.

Por fim, tendo sido depositado nos autos valores em favor dos credores, é corolário lógico a possibilidade do seu levantamento, não havendo que se falar na possível ocorrência de bis in idem, até porque conforme já demonstrado, o pagamento não ocorreu na sua integralidade, bem como a extinção do feito, diante da aludida inadimplência, impossibilita nova cobrança dos mesmos valores
.
”
(id. 232555678 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi contraditório ao não extinguir o feito pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, uma vez que foram realizados todos o pagamento de todos os créditos arrolados no concurso de credores, na sua forma original, devidamente atualizados, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 45, §3º c/c art. 61, ambos da Lei n. 11.101/2005, o certo é que em nenhum momento houve a aprovação de qualquer plano de recuperação judicial, ante a nulidade de todos que foram apresentados, de modo que não ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido de soerguimento, conforme alegado pelos devedores, sendo impossível a extinção da demanda na forma pretendida.

Não obstante, reafirmo que é comezinho no direito que a satisfação da obrigação, na forma do inc. II, do art. 924, do CPC, somente é aplicável nos processos de execução, o que definitivamente não se viu no caso em voga.

Avançando na elucidação da celeuma, é de clareza solar que o caso dos autos não trata de comportamento contraditório da credora, ora recorrida, e muito menos da falta de boa-fé objetiva, mas sim, de uma clara manobra dos devedores, ora recorrentes, na tentativa de evitar a convolação da recuperação judicial em falência acrescido de uma mágica satisfação da obrigação com os seus credores.

Ademais, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há como se declarar extinta as obrigações em questão pelo simples pagamento dos créditos, mormente por ter se baseado em valores informados no QGC provisório, sem que tenha ocorrido a novação das obrigações sujeitas ao procedimento concursal, sendo de clareza solar a ausência de interesse processual na espécie, repiso.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024